Tribunal: TJDFT
Processo: 0707469-34.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707469-34.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDNA MARIA GOMES REIS RIBEIRO APELADO: NÃO HÁ DESPACHO 1. A apelante foi regularmente intimada para, no prazo de 2 (dois) dias úteis, apresentar nos autos o comprovante de levantamento das joias, sob pena de multa de R$ 500,00 por dia de descumprimento, até o limite de R$ 4.500,00, a ser revertida em prol dos cofres públicos, conforme certidão de ID no 27926624. 2. O prazo transcorreu sem manifestação (ID no 28049173). 3. Aplico a multa diária no valor de R$ 500,00 em razão do descumprimento voluntário e inescusável da obrigação judicial, limitada a R$ 4.500,00 nos termos do despacho de ID no 27570452. 4. Sem prejuízo, oficie-se à Caixa Econômica Federal (Agência de Taguatinga Centro/DF, situada na C 3, Lotes 10/11, CEP: 72.010-030) para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, esclareça se a apelante, Edna Maria Gomes Reis Ribeiro, inscrita no CPF no 209.875.951-72, levantou as joias dadas em penhor nos três contratos celebrados pela sua irmã, Clézia Kátia Gomes Reis, CPF no 270.688.971-34, falecida em 30/3/2021, liquidados em 14 de abril de 2021, no valor total de R$ 4.728,85, a saber: Boleto/Documento no 202104140002238, R$ 439,03; Boleto/Documento 202104140002248, R$ 1.915,17; e Boleto/Documento 202104140002262, R$ 2.374,65. 5. Cumprida a diligência, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 10 de agosto de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO